Tribunal: TJMT
Processo: 1018221-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018221-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : EDSON ALVES GUMARÃES
Agravado : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Número do Protocolo : 1018221-36.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON ALVES GUMARÃES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1034009-35.2018.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu o pedido de busca e apreensão liminar do veículo descrito na petição inicial (cf. Id. no 55537996 - pág. 1/2).
O agravante sustenta que não foi validamente constituído em mora, dizendo que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, pois consta do Aviso de Recebimento a informação “Devolvido ao Remetente”.
Pede cassação da decisão agravada e aplicação de efeito translativo ao recurso para extinguir o feito na origem, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 55537988 - pág. 15/16).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, verifico que a notificação extrajudicial do devedor para fins de constituição em mora verdadeiramente não se aperfeiçoou.
O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, conquanto a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço indicado pelo devedor no contrato (cf. Id. no 55537997 - pág. 29 e 33/34), esta não foi entregada naquela localidade, pois consta do Aviso de Recebimento a informação “Devolvido ao Remetente” (cf. Id. no 55537997 - pág. 36), sendo que o documento elaborado pelos próprios Correios apontara que “A entrega não pode ser efetuada - Cliente desconhecido no local” (cf. Id. no 55537997 - pág. 35), o que, consoante jurisprudência do eg. STJ, não é suficiente para comprovação da constituição válida do devedor em mora.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. (...) 1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1861436/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 08/06/2020, DJe 12/06/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019 – grifei).
“EMENTA: (...). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/04/2016, DJe 09/05/2016 – grifei).
“EMENTA: (...). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – (...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, nos termos da Súmula n. 72/STJ. Caso em que o Tribunal a quo reconheceu não ter havido a entrega no endereço do devedor da notificação extrajudicial para o fim de constitui-lo em mora. Impossibilidade de reenfrentamento do acervo fático probatório dos autos a fim de verificar a adequada comprovação da mora ante a incidência do óbice da súmula 7/STJ” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 694.566/PR – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 18/2/2016, DJe 24/2/2016 – grifei).
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1.358.155/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 25/6/2013, DJe 1o/8/2013 – grifei).
Assim, ao que tudo indica, realmente não houve constituição válida do devedor em mora pela falta de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, devendo, pois, ser acolhido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Deixo de aplicar, por ora, efeito translativo ao recurso para extinguir o feito na origem porque a medida implicaria em provimento liminar e monocrático do recurso, o que é vedado pelo art. 932, V, do CPC.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, ordenando imediata restituição do bem apreendido à posse direta do agravante (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator